Tribunal: STF
Processo: HC 266267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Marina Helou Giraldeli Toni e outros, em favor de Pedro Henrique Nunes Cardoso, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC 1.031.326/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença de pronúncia (eDOC. 4):



    “Pelo que consta na denúncia, ao dia 15 de dezembro de 2024, por volta das 22h30min, na esquina da lanchonete conhecida como Ramalho's Lanches, situada à Avenida Bertasso, 1919, Jardim Xavier, nesta cidade e comarca de Pirapozinho, o acusado, de modo voluntário e consciente, por motivo fútil e mediante dissimulação, matou a vítima Luiz Felipe Fernandes Camuci através de golpes de faca, conforme relatório médico de atendimento de fls. 18/22. Segundo o apurado, o denunciado, à época dos fatos, mantinha com Isadora Antunes união estável que já durava aproximadamente 6 anos. Ocorre que o acusado e Isadora Antunes se separaram por breve período no início do ano de 2022, época em que Isadora se relacionou com a vítima Luiz Felipe Fernandes. O acusado nunca aceitou o fato de Isadora ter se relacionado com outro homem no período em que estiveram separados, de modo que, por esse fútil motivo, conscientemente, deliberou por matar a vítima Luiz Felipe Fernandez”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem (eDOC. 8). 



    Em seguida, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (eDOC. 7). Interposto Agravo Regimental, a Turma lhe negou provimento (eDOC. 15), nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se questionava a manutenção da prisão preventiva em decisão de pronúncia. 



    2. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal). A prisão preventiva foi decretada após conversão da prisão temporária, sendo mantida na decisão de pronúncia. 



    3. A defesa alegou ausência de fundamentação na decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva, requerendo sua substituição por medidas cautelares. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão de pronúncia reafirmou a presença dos fundamentos da prisão preventiva. Consta indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, além do risco na liberdade do agravante. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, quando não há alteração no contexto fático dos autos, a decisão de manutenção da prisão preventiva reafirme os fundamentos legais, sem demandar motivação exaustiva ou inédita. 



    7. Não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que detalhou a dinâmica do crime sem inovar em relação ao acórdão questionado. 



    IV. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    Nesta Corte, os impetrantes alegam a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (eDOC. 1, p. 2).



    Aduzem que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação genérica, apoiada apenas na gravidade abstrata do delito, sem a devida consideração às particularidades do caso concreto (p. 2). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor elucidação, colho a fundamentação relevante do ato coator impugnado (eDOC. 14): 



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida, cuja conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 556-557):



    [...] A defesa sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva não foi fundamentada, uma vez que se baseou tão somente na referência ao artigo 312 do Código de Processo Penal, sem invocar os motivos da decisão anterior ou elementos do caso concreto. O objeto do presente habeas corpus seria, portanto, a decisão de pronúncia, a qual manteve a prisão, e não a decisão originária, que determinou a conversão da prisão temporária em preventiva. 



    Observa-se que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva expôs, de forma clara, os fundamentos concretos que justificam a medida. Tais motivos foram confirmados pelo Tribunal de origem, nos Habeas Corpus n. 2007793-82.2025.8.26.0000 e n. 2194821-96.2025.8.26.0000. Também foram apreciados e validados por este Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 933.270. 



    No acórdão impugnado, o Tribunal de origem novamente destacou a necessidade da prisão (fls. 20-21):



    [...] A r. decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 30/33 destes autos e 103/106, dos autos principais), após representação do Ministério Público, está bem fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria, conforme declarações de testemunhas, relatório da investigação policial e interrogatório do paciente e prova de materialidade, como a morte da vítima; e também para a garantia da ordem pública, em especial pela gravidade do crime ”(...) cujo impacto é ainda mais acentuado em uma comarca pequena e interiorana, além da aparente futilidade da motivação”; destaca ainda, que a medida é necessária “para assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos, garantir a ordem pública e evitar que o acusado interfira na instrução processual. A medida também se justifica pela gravidade do crime, com o consequente elevado quantum da pena, de modo a impedir que o réu se esquive da aplicação da lei penal ” e da instrução criminal, requisitos estabelecidos no art. 312, do Código Processo Penal, não havendo que falar em generalidade ou motivação inidônea. Segundo consta, o paciente teria dado causa à morte da vítima Luiz Felipe, por motivo fútil e mediante dissimulação, golpeou a vítima com faca, que resultou na sua morte. Como se vê, há indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva; e os requisitos da prisão preventiva, também, encontram-se configurados, notadamente, a necessidade de garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Convém ressaltar, ainda, que se trata de prática de crime grave e hediondo cuja pena ultrapassa quatro anos de privação de liberdade, situação que exige do julgador maior cautela para o deferimento de liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas.



    Ao que se depreende, a prisão está fundamentada no risco à ordem pública. Com efeito, o perigo no estado de liberdade do paciente foi demonstrado pelo modus operandi na prática da infração penal. No dia dos fatos, o paciente se deslocou até o local de trabalho da vítima e, escondendo uma faca em suas vestes, desferiu golpes com o instrumento contra o ofendido, conforme consta no acórdão acima transcrito e na denúncia de fl. 41. 



    Essa foi a conclusão adotada no Habeas Corpus n. 933.270, o qual tramitou nesta Corte Superior. 



    A decisão que manteve a prisão não trouxe novos fundamentos, nem a defesa apresentou teses capazes de infirmar os entendimentos anteriormente adotados. 



    Dessa forma, não é possível conceder a liberdade provisória ao paciente, uma vez que os motivos para a custódia cautelar estão presentes no caso em comento. 



    Os questionamentos direcionados à decisão de pronúncia, posterior à impetração do HC 933.270, não afastam a conclusão pela manutenção da custódia cautelar.



    Como se vê, a validade da prisão preventiva do agravante foi objeto de análise exauriente, tanto pelas instâncias originárias, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 933.270/SP. Na oportunidade, como supracitado, não foi constatada ilegalidade. 



    Em síntese, verificou-se a existência do crime e os indícios de autoria, em atenção aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Também, observou-se o perigo no estado de liberdade no modus operandi do agravante, o qual golpeou a vítima com uma faca e provocou sua morte. 



    Dito isso, não se verifica acréscimo argumentativo na decisão agravada, mas tão somente o detalhamento da dinâmica do crime, o qual já constava expressamente no acórdão questionado. O trecho do acórdão que cita o golpe com a faca descreve o procedimento utilizado pelo recorrente para praticar a infração penal ou, em outras palavras, o seu modus operandi. 



    Não obstante esse cenário, o recorrente impugnou a decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva, no entanto, não apresentou nenhuma justificativa adequada para revogação da custódia cautelar. Nota-se que os motivos inicialmente ensejadores da medida permanecem hígidos, segundo pormenorizado na decisão agravada. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui diretriz de que, quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, a decisão de manutenção da prisão preventiva não pressupõe exaustiva ou inédita, sendo suficiente que o juiz reafirme a presença dos fundamentos para a custódia. Nesse sentido:



    [...]



    O que se verifica é que, após o julgamento do HC 933.270/SP, no Superior Tribunal de Justiça, houve a pronúncia e a manutenção da prisão. Não obstante esse novo provimento judicial, inexistiu qualquer mudança apta a ensejar a revogação da custódia.”



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorreu em fundamentação genérica. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se concreta, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, acrescento que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 240191 AgR, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024, de minha relatoria; HC 240456 AgR, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 222020 AgR, Segunda Turma, Dje. 18.5.2023, de minha relatoria; HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024);



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente